Tribunal: TJSP
Processo: 1047382-50.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. A disposição do art. 489, § 1o, do CPC, estabelece, de maneira pormenorizada, quando uma decisão não está fundamentada. Dentre as hipóteses

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. A disposição do art. 489, § 1o, do CPC, estabelece, de maneira pormenorizada, quando uma decisão não está fundamentada. Dentre as hipóteses previstas no referido dispositivo, considera-se não fundamentada a sentença que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo (de fato e de direito) que teriam o condão de levar o magistrado a decidir de outra forma. A Magistrada "a quo", analisando o acervo probatório, enfrentou todos os temas debatidos pelas partes e externou seu convencimento. As disposições contratuais eram claras e os elementos fáticos suficientemente demonstrados. Ainda que o autor não concorde com a conclusão da sentença, isso não conduz à ausência de fundamentação.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a documental mostra-se suficiente para seguro julgamento.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRARRAZÕES DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA RÉ. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. A ré, em seu recurso, ventila teses e fatos aptos em tese à reforma da sentença. Eventual rejeição de seus argumentos não caracterizam ofensa ao princípio da dialeticidade.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROUBO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO NO EQUIPAMENTO ALUGADO. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSO INTEGRAL, COM DESCONTO APENAS DA FRANQUIA. DANOS NO MOBILIÁRIO DA LOJA, MERCADORIAS, INUTILIZAÇÃO DA CÂMARA FRIA POR DETERMINADO PERÍODO E LUCROS CESSANTES QUE NÃO PODEM SER INDENIZADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ IMPROVIDOS. 1.- Demonstrado nos autos que, por culpa da ré, foi roubada quantia superior à que seria possível, caso tivesse realizado normalmente a coleta de valores nos dias que antecederam os fatos. Todavia, o roubo em si, não se deu por culpa da ré. O ressarcimento do valor então depositado no cofre, descontada a franquia, é de rigor. 2.- Falece razão à ré ao sustentar que o valor que se encontrava no compartimento denominado despejo necessitava de conferência e, por isso, deve ser afastada sua inserção no cálculo da indenização. A conferência do valor depositado no referido compartimento não foi realizado porque a ré deixou de cumprir o estabelecido no contrato. Também a alegação da ré de que o valor de R$3.520,00 não pode ser considerado, já que depositado no dia 26/12/2013, às 12h03, não merece acolhida, pois o documento apresentado é unilateral e não comprova o horário da coleta nesse referido dia. Assim, o montante não deve ser excluído da indenização. 3.- A quantia correspondente a gasto com mobiliário da loja, danos nas mercadorias, inutilização da câmara fria por certo período, bem como lucros cessantes, não podem ser indenizados, pois, o roubo em si, não se deu por culpa da ré.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROUBO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO NO EQUIPAMENTO ALUGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização. Para que ocorra o dano moral é preciso a existência de uma dor subjetiva, que fugindo à normalidade do homem médio venha lhe causar quebra em seu equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem-estar. A inclusão do nome do autor no rol dos inadimplentes teve como fato gerador evento diferente do discutido nos autos. Diverso o motivo da negativação, ou seja, por dívida anterior aos fatos narrados na demanda. Desse modo, não há nexo de causalidade entre a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito e os fatos tratados nesta ação. Além disso, ausentes elementos que atestem que o autor se viu obrigado a recorrer a credores e instituições financeiras para obtenção de crédito. Tais documentos deveriam ter sido juntados com a petição inicial. Ademais, ainda que tais procedimentos estivessem comprovados, eles não são hábeis a comprovar o alegado dano moral, pois são inerentes à atividade empresarial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554835

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1047382-50.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado BVA - BRINK ́S VALORES AGREGADOS LTDA, é
apelado/apelante POSTO RP CASPER LIBERO LTDA EPP.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
Apelação no 1047382-50.2016.8.26.0506 (DIGITAL)
Comarca :
Ribeirão Preto 2a Vara Cível
Juiz(a):
Adriana Brandini do Amparo
Apte/Apdo: BVA
BRINK'S VALORES AGREGADOS LTDA. (ré) /
POSTO RP CASPER LÍBERO LTDA. EPP (autor)
Voto no 31.249
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO,
TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO
DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO
PRELIMINAR REJEITADA. A disposição do art. 489,
§ 1o, do CPC, estabelece, de maneira pormenorizada,
quando uma decisão não está fundamentada. Dentre
as
hipóteses
previstas
no
referido dispositivo,
considera-se não fundamentada a sentença que deixa
de enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo (de fato e de direito) que teriam o condão de
levar o magistrado a decidir de outra forma. A
Magistrada “a quo”, analisando o acervo probatório,
enfrentou todos os temas debatidos pelas partes e
externou
seu
convencimento.
As
disposições
contratuais eram claras e os elementos fáticos
suficientemente demonstrados. Ainda que o autor não
concorde com a conclusão da sentença, isso não
conduz à ausência de fundamentação.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO,
TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO
DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
FALTA
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DESNECESSIDADE.
NULIDADE
INEXISTENTE.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. O juiz não está
obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas
partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes
para ter formado sua convicção, podendo indeferir as
que considerar desnecessárias e procrastinatórias.
Ademais, no caso, a prova a documental mostra-se
suficiente para seguro julgamento.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.

CONTRARRAZÕES
DO
AUTOR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA
RÉ. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR
REJEITADA. A ré, em seu recurso, ventila teses e
fatos aptos em tese à reforma da sentença. Eventual
rejeição de seus argumentos não caracterizam ofensa
ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO,
TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO
DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. ROUBO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO
NO EQUIPAMENTO ALUGADO. DEVER DA RÉ DE
REEMBOLSO
INTEGRAL,
COM
DESCONTO
APENAS DA FRANQUIA. DANOS NO MOBILIÁRIO
DA LOJA, MERCADORIAS, INUTILIZAÇÃO DA
CÂMARA FRIA POR DETERMINADO PERÍODO E
LUCROS CESSANTES QUE NÃO PODEM SER
INDENIZADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DO AUTOR E DA
RÉ IMPROVIDOS. 1.- Demonstrado nos autos que,
por culpa da ré, foi roubada quantia superior à que
seria possível, caso tivesse realizado normalmente a
coleta de valores nos dias que antecederam os fatos.
Todavia, o roubo em si, não se deu por culpa da ré. O
ressarcimento do valor então depositado no cofre,
descontada a franquia, é de rigor. 2.- Falece razão à
ré ao sustentar que o valor que se encontrava no
compartimento denominado despejo necessitava de
conferência e, por isso, deve ser afastada sua
inserção no cálculo da indenização. A conferência do
valor depositado no referido compartimento não foi
realizado porque a ré deixou de cumprir o
estabelecido no contrato. Também a alegação da ré
de que o valor de R$3.520,00 não pode ser
considerado, já que depositado no dia 26/12/2013, às
12h03, não merece acolhida, pois o documento
apresentado é unilateral e não comprova o horário da
coleta nesse referido dia. Assim, o montante não deve
ser
excluído
da
indenização.
3.-
A
quantia
correspondente a gasto com mobiliário da loja, danos
nas mercadorias, inutilização da câmara fria por certo
período, bem como lucros cessantes, não podem ser
indenizados, pois, o roubo em si, não se deu por culpa
da ré.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO,
TRANSPORTE DE VALORES E PROCESSAMENTO
DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
SERVIÇO. ROUBO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO
NO EQUIPAMENTO ALUGADO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR
IMPROVIDO. Contrariedade, desconforto, irritação ou
aborrecimento não são capazes de configurar dano
moral, sob pena de ocorrer banalização. Para que
ocorra o dano moral é preciso a existência de uma dor
subjetiva, que fugindo à normalidade do homem
médio venha lhe causar quebra em seu equilíbrio
emocional interferindo intensamente em seu bem-
estar. A inclusão do nome do autor no rol dos
inadimplentes teve como fato gerador evento diferente
do discutido nos autos. Diverso o motivo da
negativação, ou seja, por dívida anterior aos fatos
narrados na demanda. Desse modo, não há nexo de
causalidade entre a inclusão do nome do autor em
cadastros restritivos de crédito e os fatos tratados
nesta ação. Além disso, ausentes elementos que
atestem que o autor se viu obrigado a recorrer a
credores e instituições financeiras para obtenção de
crédito. Tais documentos deveriam ter sido juntados
com a petição inicial. Ademais, ainda que tais
procedimentos estivessem comprovados, eles não
são hábeis a comprovar o alegado dano moral, pois
são inerentes à atividade empresarial.
POSTO RP CASPER LÍBERO LTDA.
EPP ajuizou ação de indenização por dano material em face de BVA –
BRINK'S VALORES AGREGADOS LTDA.
A ilustre Magistrada “a quo”, por r.
sentença de fls. 504/509, declarada às fls. 514/516, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao
pagamento ao autor, a título de indenização por danos materiais, no valor
de R$85.940,00, acrescido de correção monetária desde a data do fato e
de juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação, devendo ser
abatido o montante de R$29.672,00, já pagos, autorizada, também, a
atualização monetária desta quantia para efeito de cálculo do abatimento,
bem como para condenar a ré ao pagamento ao autor da multa contratual,
no valor de R$2.902,50, com acréscimo de correção monetária desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
ajuizamento da ação e de juros de mora de um por cento ao mês a partir
da citação. Por ter sucumbido, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento de metade das custas processuais e de honorários de
advogado de 10% sobre o valor final da condenação, com fundamento no
art. 85, §§2o e 14, e no art. 86, ambos do Código de Processo Civil (CPC).
Por também ter sucumbido, a parte autora foi condenada ao pagamento
de metade das custas processuais e de honorários de advogado de 10%
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2o e 14,
e no art. 86, ambos do CPC.
Irresignada, insurge-se a ré com pedido
de reforma, argumentando que o autor tinha contratado com a apelante o
serviço de cofre denominado COMPUSAFE na modalidade D+1: a
contratada efetua a coleta dos valores depositados no equipamento, faz a
conferência e repassa a ordem de pagamento ao banco no dia útil
seguinte, sendo que o autor dispunha até o limite de R$ 50.000,00 para
depositar no equipamento. Referido equipamento possui 02(dois)
compartimentos: as cédulas inseridas no K7 são contabilizadas
eletronicamente e o sistema transmite a informação gerando um relatório
eletrônico dos depósitos; já as cédulas inseridas no despejo referem-se a
depósitos manuais de responsabilidade do locatário, poi, este apenas
“informa” o valor depositado, com necessária e posterior conferência para
o ressarcimento. Conforme se depreende dos documentos encartados
pelo próprio autor as fls. 136/169, do valor roubado no dia 31/12/2013, a
maior parte refre-se a depósito que continha a informação “valor no
despejo” constando ainda a menção “a validar”. Por ocasião desse sinistro,
apurou que estava depositado no compartimento K7 do equipamento,
somente a quantia de R$ 37.090,00, pois este era o valor que restou no
cofre depois da última coleta (efetuada em 26/12/2013, às 12h06),
conforme relatório de fls. 488. A sentença, de forma errônea, não
considerou que o valor de R$ 3.520,00 está sendo indevidamente
pleiteado pelo autor, pois a última coleta feita pela apelante ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
26/12/2013, às 12h06, e o depósito de tal quantia havia ocorrido poucos
minutos antes (fls. 488). Conforme consta do contrato de fls. 47/61 a
coleta não é feita pela apelante, mas por outra empresa, de CNPJ distinto,
que não foi incluída no polo passivo. Portanto, a eventual falha na
prestação de serviço na coleta do numerário não pode ser imputada à
apelante, porque era realizada por empresa distinta. Logo, o pagamento
de multa contratual por parte da apelante não é devido (fls. 518/525).
O autor também apelou alegando
nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Houve
cerceamento de defesa, porquanto ausente oportunidade para que as
partes indicassem as provas que pretendiam produzir. Não foi impugnado
pela contratada que o crime somente ocorreu porque tiveram os
criminosos ciência da ausência de coleta. Foi afastada a indenização
pretendida sob o fundamento de ausência de prova. O pleito de
indenização por dano moral, em razão da negativação indevida
(confessada na peça defensiva), foi indeferido sob a alegação de que
inexistia prova de relação entre a inclusão do nome do autor e dos fatos
tratados na demanda, bem como que não comprovou que a conduta da ré
feriu-lhe a honra objetiva. Todavia, tal decorreu do próprio julgamento
antecipado da lide que cerceou, abruptamente, a possibilidade de provar a
inteira procedência da ação. Diante da ausência de impugnação específica
quanto a tais fatos, deveria, a douta Juíza "a quo" tê-los reputado
incontroversos, nos termos do art. 374, III, do CPC, julgando os pedidos a
eles relativos procedentes, independentemente da produção de provas.
Incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Contraria o próprio escopo contratual a afirmação de que a
ausência de coleta em dois dias não teria atraído a ação de criminosos,
considerando, inclusive, o risco da atividade e segurança que teoricamente
deveria ser oferecida pelas empresas prestadoras de coletas de valores.
Um roubo com explosivos não ocorreria se os valores não tivessem sido
acumulados. Além de devidamente comprovados, as fotografias acostadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
a peça de ingresso dão conta dos prejuízos causados, em especial aos
mobiliários da loja de conveniência e mercadorias. Evidente que em
virtude da destruição causada pelo uso de explosivo quando do fatídico
assalto, teve, o Apelante, que inutilizar a câmara fria por trinta dias e a loja
teve que permanecer fechada até que fossem reparados os danos, com
substancial queda de clientela. Demonstrado o nexo causal entre a falha
na prestação de serviços, o assalto havido e os danos materiais (lucros
cessantes) dele decorrentes, requer seja reformada a r. sentença para o
fim de condenar, também, a ora apelada ao pagamento dos danos
materiais havidos na loja de conveniência e lucros cessantes respectivos,
os quais foram comprovados na peça de ingresso. A contratada foi
constituída em mora quando do recebimento da notificação de fls. 133,
devendo, pois, ser referida data marco inicial para incidência dos juros
respectivos. Apenas após o sinistro (havido no dia 31/12/2013), como
forma de retaliação às reclamações pelo apelante perpetradas, seus
dados foram incluídos indevidamente nos cadastros de inadimplentes
(inclusão aos 07/03/2014). A negativação indevida em que pese se
relacionar a confessado erro de sistema da contratada (fl. 436), havido em
data anterior ao sinistro, somente foi inserida no cadastro Serasa três
meses após o roubo. Não bastasse a restrição indevida perpetrada contra
o apelante, é inquestionável que o roubo no cofre, possibilitado pela não
coleta de valores; a demora para pagamento da quantia segurada (e
reembolso parcial); ultrapassaram os meros transtornos, sendo tais
situações (respectivamente havidas) capazes de abalar a honra objetiva e
a imagem do estabelecimento. Quanto aos honorários deve ser aplicado o
disposto no art. 86 do CPC (fls. 529/554).
A ré apresentou contrarrazões alegando
que todos os argumentos trazidos no processo foram devidamente
enfrentados na r. sentença, não havendo que se suscitar a incidência do
artigo 93, IX da CF. Nenhuma outra prova que eventualmente fosse trazida
aos autos pelo apelante teria o condão de modificar a situação fática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
contida nos autos e o resultado da lide: o evento danoso que trouxe
prejuízo à apelante (assalto ocorrido em 31/12/2013), não foi rechaçado
pela apelada, mas apenas, os valores pleiteados pelo apelante na petição
inicial. Não incidem no caso as disposições do CDC. A cláusula 6.3 do
contrato de fls. 32 prevê a exclusão da indenização em casos de perda,
destruição ou dano de quaisquer bens materiais; qualquer prejuízo ou
despesas
emergentes;
qualquer
dano
emergente
e
qualquer
responsabilidade legal de qualquer natureza e lucros cessantes. Está
correta a r. sentença que determinou que os juros devem ser computados
a partir da citação, a teor do que dispõe o artigo 405 do Código Civil (CC),
tendo em vista a responsabilidade contratual existente entre as partes. A
notificação extrajudicial foi enviada à apelada em 19/12/2015 (fls. 133)
pleiteando valores considerados controversos, que só foram delimitados
na lide. A negativação é de dívida com vencimento em 15/08/2013, data
anterior aos fatos (assalto). Como exposto na contestação, o contrato de
fls.32/61 e 459/471 foi celebrado entre as partes em 17/06/2010, quando o
apelante ainda tinha como razão social o nome de POSTO DINIZ & MASSI
R.P. Ltda. Houve alteração contratual para o nome atual, fazendo com que
a razão social antiga constasse como inadimplente, contudo, a Apelada,
assim que percebeu que a empresa POSTO RP CASPER LIBERO estava
com os débitos regulares, tratou de baixar a negativação, conforme
demonstrado às fls. 132. Em sendo mantida a r. sentença em todos seus
termos, não há que se falar em sucumbência mínima/parcial, vez que, o
autora decaiu na maior parte dos seus pedidos. (fls. 561/570).
O
autor
também
apresentou
contrariedade pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do
recurso, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mais,
argumenta que, com relação à multa, a apelante inovou em sede recursal,
pois não sustentou em defesa que a coleta não é feita por ela, mas por
outra empresa, de CNPJ distinto, que não foi incluída no polo passivo.
Basta uma perfunctória análise de referidos contratos para constatar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
quanto a responsabilidade da Apelante em casos de roubo, que não há
diferenciação entre os tipos de depósito (ressaltando, ainda, que sequer
há menção a palavra DESPEJO), restando totalmente inócua a tese
apresentada (fls.571/582).
O autor manifestou intenção de realizar
sustentação oral, assim como a ré, que, inclusive, apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 589 e 591).
É o relatório.
Sustentou o autor ter celebrado com a
ré contratos de locação de unidade e transporte de valores e
processamento de numerário. O cofre alugado foi instalado na loja de
conveniência de seu estabelecimento. Também foi pactuada cobertura
securitária e que as coletas de valores deveriam ocorrer três vezes por
semana (terças, quintas e domingos). Em dezembro/2013, a ré
descumpriu as cláusulas contratuais e fez a coleta apenas na quinta-feira
(dia 26), mas não no domingo (dia 29) e na segunda (dia 30), o que levou
ao acúmulo de considerável quantia de dinheiro. Ocorre que, no dia
31/12/2013, houve assalto com explosão de dinamite no estabelecimento,
tendo sido roubada a quantia depositada no cofre de R$85.940,00.
Apontou que sofreu também prejuízo de R$24.000,00 pelo mobiliário e
mercadorias danificados, fechamento da loja e inutilização da câmara fria
por trinta dias. Extrajudicialmente, a ré depositou, em seu favor, no dia
03/07/2014, apenas R$ 29.672,00. Alegou que foi cobrado indevidamente
pelo aluguel do cofre após a explosão e antes de ser instalado um novo e
seus dados incluídos nos cadastros de inadimplentes como retaliação.
Insistiu que com a demora no pagamento do seguro, bem como o
recebimento de ínfima quantia, ofensa à sua honra objetiva, pois teve que
arcar com juros bancários, solicitar auxílio financeiro dos credores sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
dano moral. Requereu a procedência da ação, para condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais de R$80.268,00, com
dedução da quantia já paga pela cobertura securitária, ao pagamento de
indenização por dano moral de cem salários-mínimos, ao pagamento da
multa no valor de R$2.902,50.
Em sua defesa, a ré argumentou que o
limite da cobertura securitária é de R$ 50.000,00 e, de fato, houve roubo
do cofre instalado no estabelecimento do autor em 31/12/2013. Informou
que o equipamento instalado no estabelecimento do autor possuía dois
compartimentos, K7 e despejo, e as cédulas inseridas neste demandam
conferência para posterior ressarcimento. No compartimento K7 havia
R$37.090,00. A última coleta ocorreu em 26/12/2013, às 12h06. O valor de
R$3.520,00 (fls. 137) não pode ser considerado pois foi depositado no dia
26, às 12h03. Apenas a quantia de R$37.090,00 foi comprovada e foi
ressarcida, abatido o valor da franquia. Finalizou alegando que não existe
obrigação de indenizar, bem como em indenização por danos materiais ou
moral ou em multa contratual. Pediu a improcedência da ação.
Em primeira instância a ação foi julgada
parcialmente procedente e, inconformados, recorrem ambos os polos
contendores.
Os recursos serão analisados em
conjunto, pois o acolhimento de uma tese induz, logicamente, à rejeição da
que lhe é inversamente correspondente.
Preliminarmente, não vinga a alegação
realizada pela autor em contrarrazões de ofensa ao princípio da
dialeticidade. Pela r.sentença, a pretensão deduzida na petição inicial foi
julgada parcialmente procedente por entender a Magistrada “a quo” que
houve falha na prestação de serviços da ré, de modo que esta deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
reembolsar o autor a integralidade dos valores existentes no cofre,
descontada a quantia já paga.
A ré, em seu recurso, ventila teses e
fatos aptos em tese à reforma da sentença. Eventual rejeição de seus
argumentos não caracterizam ofensa ao princípio da dialeticidade.
Em prosseguimento, não há falar em
nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.
Estabelece o art. o art. 489 do CPC:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a
identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as
questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase
de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula,
sem
identificar
seus
fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento. (grifei)
A disposição do art. 489, § 1o, do CPC
estabelece de maneira pormenorizada quando uma decisão não está
fundamentada. Assim, a sentença que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo (de fato e de direito) que teriam o condão de levar
o magistrado a decidir de outra forma, é nula, conforme estabelece o
inciso IV, do § 1o, do art. 489 do CPC.
Examinado o princípio do contraditório
(bilateralidade da audiência), nota-se uma evolução com relação a tal
garantia. Contraditório é poder participar do processo e influenciar na
decisão a ser tomada. Assim, os litigantes devem ter chances iguais de se
manifestarem nos autos e o juiz, em sua decisão, deve demonstrar que
sopesou os argumentos, ainda que os rejeite. Além disso, o estatuto de
rito deu especial atenção ao princípio da motivação das decisões judiciais,
estabelecendo o art. 489, ora analisado, os elementos essenciais da
sentença.
NELSON NERY JÚNIOR observa que a
própria Constituição Federal prevê a sanção da decisão com vício de
fundamentação: Interessante observar que normalmente a Constituição Federal não contém norma
sancionadora, sendo simplesmente descritiva e
principiológica, afirmando direitos e impondo deveres.
Mas a falta de motivação é vício de tamanha
gravidade que o legislador constituinte, abandonando
a técnica de elaboração da Constituição, cominou no
próprio texto constitucional a pena de nulidade.1
1 "Princípios do processo na constituição federal", 12a ed., São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2016, p. 333/334

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
E a justificativa para tal proceder do
legislador é que uma decisão não fundamentada compromete a segurança
jurídica, bem como a estrutura do sistema e causa deterioração da
confiança da sociedade no Poder Judiciário. Somente com a motivação da
decisão será possível avaliar se na sentença foram apreciadas as
argumentações tecidas pelas partes, e controle da correção da decisão
através dos mecanismos do duplo grau de jurisdição.
Assim, a decisão sem fundamentação é
nula, sanção prevista pela própria Constituição. Já as decisões com
motivação deficiente também são viciadas, mas podem ser sanadas por
meio dos embargos de declaração.
No presente caso, inexiste a nulidade
apontada pelo autor. A Magistrada “a quo”, analisando o acervo probatório,
analisou todos os temas debatidos pelas partes e externou seu
convencimento. As disposições contratuais eram claras e os elementos
fáticos estavam suficientemente demonstrados. Esta era a análise do
necessário. Ainda que o autor não concorde com a conclusão da r.
sentença esse fato não conduz à ausência de fundamentação.
Fundamentação existe.
Quanto ao cerceamento de defesa, as
questões postas ao crivo da digna Magistrada de primeiro grau cingiam-se,
preponderantemente, a matéria de direito, sendo que mesmo os aspectos
fáticos da demanda estavam suficientemente elucidados, prescindindo,
assim, de realização de novas provas.
Não é ocioso lembrar que o juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as
dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo
indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias e
determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
solução do litígio.
Aliás, o art. 370 do CPC prescreve que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Ademais, o art. 355, I, do CPC,
estabelece que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Nesse sentido a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte
Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a compreensão
da controvérsia, bem como as razões determinantes de
decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que
deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova
admitidos em direito material, hipótese em que não há que
se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide' e que 'o magistrado tem o poder-dever
de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização
de audiência para a produção de prova testemunhal, ao
constatar que o acervo documental acostado aos autos
possui suficiente força probante para nortear e instruir seu
entendimento' (REsp no 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal,
DJ de 17/05/99) ...” [AgRg no REsp 614221-PR Agravo
Regimental no Recurso Especial no 2003/0218840-8, 1a
Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, v.u., j. em 18/5/04, em
DJ de 7/6/2004, pág. 171].
A oitiva de testemunhas ou qualquer
outra prova era desnecessária, bastando a demonstração por evidências
documentais. A alegação de nulidade por ausência de oportunidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir não merece
guarida.
Argumenta
o
autor
que
não
foi
impugnado pela contratada que o crime somente ocorreu porque tiveram
os criminosos ciência da ausência de coleta. Entretanto, a ré aponta que o
roubo constitui caso fortuito por ladrões, opondo-se à narrativa
apresentada pelo autor.
Ademais, inexiste qualquer elemento,
ainda que indiciário, de que o roubo somente aconteceu porque os
meliantes tinham ciência de que a ré não havia coletado valores nos dias
anteriores. O boletim de ocorrência elaborado após o roubo não faz
qualquer alusão a essa questão. Além disso, o autor não esclarece,
especificamente, como pretendia provar sua alegação.
Desse modo, rejeita-se, pois, esta
questão preliminar suscitada.
Quanto ao mais, o conceito legal de
relação de consumo é que define o regime jurídico a ser aplicado ao caso
concreto. Quando há relação de consumo o contrato se submete ao
Código de Defesa do Consumidor (CDC;) quando não, ao Código Civil
(CC). Tem que haver um consumidor e um fornecedor. Um não existe sem
o outro.
O art. 2o do CDC estabelece o conceito
de consumidor:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire
ou
utiliza
produto
ou
serviço
como
destinatário final”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
16
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
Normalmente,
aos
contratos
empresariais é aplicado o Código Civil.
Na presente demanda, temos pessoas
jurídicas (empresas). Quando a atividade econômica puder ser
desenvolvida sem modificações em quantidade ou qualidade dos
resultados, apesar da falta daquele determinado bem ou serviço, podemos
afirmar que sua aquisição é, juridicamente, consumo, e o empresário
estará tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor. Já quando a
ausência daquele bem ou serviço intervir de forma importante nos
resultados econômicos da empresa, revelando-se estritamente obrigatória,
então sua aquisição deve ser considerada insumo, aplicando-se,
consequentemente, o Código Civil.
O autor atua no ramo de exploração do
ramo de comércio de combustíveis derivados de petróleo, álcool etílico,
lubrificantes, outros derivados de petróleo, gás liquefeito de petróleo, loja
de conveniência, lavagem e lubrificação de veículos em geral (fls. 24).
Assim, a prestação de serviços de locação de unidade e transporte de
valores e processamento de numerário não configura insumo, posto que a
exploração da atividade empresarial pode dela prescindir.
Por decorrência lógica, ao presente
caso, incidem as regras do CDC. Conforme estabelecem os art. 14, 18 e
20 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Os
fornecedores
de
produtos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
17
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios
de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do
recipiente,
da
embalagem,
rotulagem
ou
mensagem
publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O fornecedor de
serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao
consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes
da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem
publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia
paga, ou abatimento proporcional do preço.
Embora o autor sustente que é da ré a
culpa pelo roubo dos valores depositados no cofre situado em sua loja de
conveniência, os fatos não podem assim serem interpretados.
Demonstrado nos autos que, por culpa
da ré, foi roubada quantia superior à que seria possível caso tivesse
realizado normalmente a coleta de valores nos dias que antecederam os
fatos. Todavia, o roubo em si, não se deu por culpa da ré. O ressarcimento
do valor que se encontrava depositado no cofre, descontada a franquia, é
de rigor.
Em seu recurso, a ré sustenta que a
coleta não é feita por ela, mas por outra empresa, de CNPJ distinto, que
não foi incluída no polo passivo. Todavia, a ré está inovando em sede
recursal, o que é vedado. Referida questão deveria ter sido ventilada e
analisada em primeiro grau de jurisdição, sendo descabida, agora, seu
conhecimento nesta instância recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
18
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
Falece razão à ré ao sustentar que o
valor que se encontrava no compartimento denominado despejo
necessitava de conferência e, por isso, deve ser afastada sua inserção no
cálculo da indenização. A conferência do valor depositado no referido
compartimento não foi realizado porque a ré deixou de cumprir o
estabelecido no contrato.
A alegação da ré de que o valor de
R$3.520,00 (fls. 137) não pode ser considerado porque foi depositado no
dia 26, às 12h03, não merece acolhida, pois o documento de fls. 482 é
unilateral e não comprova o horário da coleta nesse dia. Assim, o
montante não deve ser excluído da indenização.
Em
continuidade,
a
quantia
de
R$9.000,00 correspondente a gasto com mobiliário da loja, R$ 7.000,00
referente os danos nas mercadorias, R$ 12.000,00 pela inutilização da
câmara fria por trinta dias, bem como os prejuízos materiais a título de
lucros cessantes no importe de R$ 6.000,00 pelo período de fechamento
da loja de conveniência, não podem ser indenizados, pois como dito
anteriormente, o roubo, em si, sua execução, não decorreu por falha na
prestação de serviço da ré comprovada.
Em sua petição inicial, o autor aponta
que houve, ainda, a coincidência do roubo ter ocorrido justamente após o
período sem coleta de valores. Afirma que, não fosse a falha na prestação
de serviços, dificilmente seu estabelecimento teria sido alvo da conduta
criminosa.
Entretanto, é destituída de lógica a
conclusão de que foi o período sem coleta de valores pela ré que causou o
roubo de seu estabelecimento por criminosos. Conforme consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
19
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
anteriormente, nenhum elemento dos autos comprova o nexo de
causalidade de que foi a falha na prestação de serviços que causou a
conduta dos criminosos.
Os juros de mora incidentes sobre o
valor da condenação devem se dar a partir da citação, pois foi necessário
o ajuizamento da demanda para se apurar o valor devido pela ré. Apenas
na dívida certa, líquida e exigível, os juros de mora incidem a partir do
vencimento, a teor do disposto no art. 1336, § 1o, do CC.
Quanto ao dano moral, é oportuno
lembrar que, para sua configuração, não é necessário que o agente tenha
agido com dolo. Reportando-se à lição de ZANNONI, MARIA HELENA
DINIZ aponta que o dano moral "... é a dor, a angústia, o desgosto, a
aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento
danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor,
a consequência do dano...". Além disso, "...o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente..." ("Curso de Direito Civil - Responsabilidade
Civil", Ed. Saraiva, 18a ed., 7ov., c.3.1, p. 92).
O art. 5o, V e X, da Constituição
Federal, expressamente previu o direito à reparação por dano dessa
natureza, estando ou não associada à indenização pelo material, em
casos como o focado. Além disso, independem de prova os fatos notórios;
e esse preceito tem aplicação à espécie, dispensando os autores da prova
de que experimentaram lesão a direito com a necessidade de dispender
tempo em tratativas para mudança da hospedagem em viagem de lua de
mel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
20
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
Argumenta o autor que, além do dano
sofrido em razão do próprio roubo, permitido em virtude da desídia da ré
em proceder a coleta e transporte de valores com a regularidade (e na
data) combinada, foi ferido em sua honra objetiva, pois teve que se
socorrer aos seus credores e às instituições financeiras para obtenção de
crédito. Não bastasse isso, e em que pesem as inúmeras negativas de
recebimento dos valores roubados (os quais foram parcialmente recebidos
após seis meses da data do fato) a ré procedeu a inclusão indevida do
CNPJ do autor nos cadastros de inadimplentes.
A inclusão do nome do autor no rol dos
inadimplentes teve fato gerador evento diferente do discutido nos autos.
Conforme apontou a ilustre sentenciante, a negativação apontada às fls.
131 é referente a dívida anterior aos fatos narrados na demanda. Desse
modo, não há nexo de causalidade entre a inclusão do nome do autor em
cadastros restritivos de crédito e os fatos tratados nesta ação. Ademais,
aponta o autor que inserção desabonadora decorreu de erro administrativo
da ré. Nenhum elemento dos autos atesta que o apontamento foi utilizado
como instrumento de retaliação.
Além disso, ausentes elementos que
atestem que o autor se viu obrigado a recorrer a credores e instituições
financeiras para obtenção de crédito. Tais documentos deveriam ter sido
juntados com a petição inicial. Ademais, ainda que tais procedimentos
estivessem comprovados, eles não são hábeis a comprovar o alegado
dano moral, pois são inerentes à atividade empresarial.
Certo é que contrariedade, desconforto,
irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob
pena de ocorrer banalização. Para que ocorra o dano moral é preciso a
existência de uma dor subjetiva, que fugindo à normalidade do homem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
21
3 Apelação Cível no 1047382-50.2016.8.26.0506
Voto no 31.249
médio venha lhe causar quebra em seu equilíbrio emocional interferindo
intensamente em seu bem-estar, o que não é a hipótese dos autos.
Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios em favor do
patrono do autor para 15% do valor da condenação e ao patrono da ré
honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no
art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos e, levando em conta trabalho adicional em grau
recursal, elevo os honorários advocatícios em favor do patrono do autor
para 15% (quinze por cento) do valor da condenação e ao patrono da ré
honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator